Tribunal: TJMT
Processo: 1012694-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012694-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas, Defeito, nulidade ou anulação, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 19.311.087/0001-46 (APELANTE), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (APELANTE), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 19.311.087/0001-46 (APELADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DEDUZIDO PELA TRANPORTADORA.

CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRÍNCIPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. PAGAMENTO DAS DIÁRIAS/ESTADIAS AO TRANSPORTADOR QUE DEVE SER DO PERÍODO QUE EXCEDE AS CINCO HORAS DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDA NO §5o DA LEI N. 11.442/2007. INTELIGÊNCIA E INTERPRETAÇÃO DOS §§ 5o E 8o DO ARTIGO 11 DA A LEI N. 11.442/2007. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA DE FORMA DIVERSA. MULTA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES NO TOCANTE A MULTA CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA. RECURSO INTERPOSTO POR AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.

DESPROVIDO. PEDIDO DE

MINORAÇÃO DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL FIXADA PELO JUÍZO “A QUO”. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA CONTRATUAL FIXADA PELO JUÍZO “A QUO” NOS TERMOS DO REQUERIDO NO PEDIDO ALTERNATIVO. RECURSO DE RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA E MARKO LOGÍSTICA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente porque se deve observar aos princípios da função social do contrato e da boa-fé contratual.

2. o parágrafo 5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007 estabelece um limite de tolerância de cinco horas para carga ou descarga, contados da chegada do veículo do transportador no destino ou para carregamento, bem como o valor mínimo a ser cobrado por hora/tonelada. Assim, é abusiva a cláusula contratual que estabelece valores menores para pagamento por hora/tonelada, bem como limite de tolerância maior que 5 (cinco) horas.

3. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

4. Na hipótese em que
a parte
autora formula
pedidos alternativos,
o acolhimento de
qualquer deles importa procedência integral do pedido.

5.
“[...] Na cumulação alternativa não há hierarquia entre os pedidos, que são excludentes entre si. O acolhimento de qualquer um deles satisfaz por completo a pretensão do autor, que não terá interesse em recorrer da decisão que escolheu uma dentre outras alternativas igualmente possíveis e satisfativas. [...]” (EREsp 616.918/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010).

6. Sentença mantida.

7.
Recurso de Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.

desprovido.

8.
Recurso de Rodorápido Transportes LTDA e Marko Logística Transportes Rodoviários LTDA desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.,
(Id. 95361014), e Recurso de Apelação Cível interposto por
Rodorápido Transportes LTDA e Marko Logística Transportes Rodoviários LTDA.,
(Id. 95361019), contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual no 1012694-82.2017.8.11.0041, ajuizada por
Rodorápido Transportes LTDA e Marko Logística Transportes Rodoviários LTDA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade das cláusula 4.5 e 5.6, para reduzir a multa da cláusula 5.6, para o patamar de 25% (vinte c cinto por cento) e determinar o pagamento do valor mínimo de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) a tonelada previstas na cláusula 4.5, determinou ainda que os valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data da realização dos fretes pelas autoras. A sentença condenou a empresa requerida ao pagamento das custas de despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2o

Inconformada com a sentença, a primeira apelante, Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A., recorre argumentando que:
1)
as empresas apeladas decidiram por livre e espontânea vontade negociar com a recorrente, de forma que o comportamento das recorridas afronta o princípio do pacta sunt servanda,
2)
não foi cobrada a multa de 50% estipulada no contrato, mas sim que as partes entraram em acordo e foi cobrada multa de 22,6%.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, sucessivamente pugna pela redução da verba sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 95361024).

Os segundos apelantes, Rodorápido Transportes LTDA e Marko Logística Transportes Rodoviários LTDA, requerem a reforma da sentença argumentando que o valor fixado pelo magistrado de primeira instância, a título de multa contratual, ainda se mostra excessivo e deve ser reduzido, bem como para que os honorários de sucumbência sejam

fixados sobre o valor da condenação.

Ao final pugnou pela reforma de sentença nos termos requeridos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 95361026).

Os segundos apelantes Rodorápido Transportes LTDA e Marko Logística Transportes Rodoviários LTDA., peticionaram nos autos informando a desistência parcial do recurso, especificamente no que tange ao pleito de que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, (Id. 105606477).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Rodorápido Transportes LTDA e Marko Logística Transportes Rodoviários LTDA., ajuizaram ação declaratória de nulidade contratual em desfavor de Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.

aduzindo em síntese que a segunda autora, Marko Logistica Transportes Rodoviários Ltda, foi contratada para prestar serviços de transportes para a ré, sendo que a primeira autora, Rodorápido Transportes Ltda, teria o papel de garantidora no negócio entabulado, sendo ainda solidária em direitos e obrigações.

Narraram que de acordo com cláusulas contratuais, o pagamento seria realizado por frete, incluindo os valores referentes às diárias de R$ 0,83 (oitenta e três centavos) por tonelada, contatos a partir da vigésima quarta hora, excluindo-se as 12 (doze) primeiras e, ainda, que as autoras teriam o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para encaminharem por e-mail, as placas dos veículos a serem utilizados e os dados dos motoristas responsáveis pelo transporte, sob pena de aplicação de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores dos fretes.

Informaram que no início do ano de 2017 as partes resolveram por termo na relação contratual, ocasião em que a ré aplicou a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre alguns fretes realizados pelas autoras, sob a justificativa de atraso na disponibilização das informações determinadas na cláusula 5.6. do contrato, totalizando o montante de R$ 98.221,09 (noventa e oito mil duzentos e vinte e um reais e nove centavos).

Requereu ao final a procedência da ação para declarar a nulidade das cláusulas contratuais 4.5 e 5.6, para fixar o valor das diárias de acordo com a lei no montante de R$ 1.38 (um real e trinta e oito centavos), condenar a ré ao pagamento de R$ 187.594,95 (cento e oitenta e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), bem como reduzir a multa aplicada pelo atraso no repasse das informações para 10% (dez por cento) sobre o valor do frete apurado de forma individual ou qualquer outro percentual que se entenda como razoável.

Após a devida instrução sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou parcialmente procedente os pedidos (Id. 95361012).

Pois bem.

Inconformada com a sentença, a primeira apelante, Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A., recorre argumentando que:
1)
as empresas apeladas decidiram por livre e espontânea vontade negociar com a recorrente, de forma que o comportamento das recorridas afronta o princípio do pacta sunt servanda,
2)
não foi cobrada a multa de 50% estipulada no contrato, mas sim que as partes entraram em acordo e foi cobrada multa de 22,6%.

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”; que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo único.
Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos
. ” (Destaquei)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato. Por sua vez o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante à necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que
“não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”
.
(Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329).

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5o, XXXVI ambos da CF, no art. 6o e incisos da LINDB e nos artigos 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures é possível a análise das cláusulas contratuais para identificar se estão a obedecer os princípios da boa-fé contratual (art. 422 e art. 113 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF.

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados na testilha em questão, entendo que é possível ao Judiciário analisar a existência de abusividade nas cláusulas contratuais.

A cláusula 4.5 do contrato entabulado entre as partes dispõe que “nos casos de ocorrer a cobrança de diárias na Carga e Descarga será cobrado o valor de R$ 0,83 (oitenta e três) centavos a tonelada, por hora, após 24 (vinte e quatro) horas, retroagindo 12 (doze) horas. ” (Id. 95356987, pág. 3).

A Lei 11.442/2007 que regula o transporte rodoviário de cargas dispõe no §5o ao art. 11 que “O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.”

A empresa recorrente em suas razões defende a validade da cláusula 4.5 do contrato afirmando que “
não obstante a disposição da Lei, é certo que tal condição foi normatizada apenas para reger àquelas relações que se instituíssem sem qualquer respaldo contratual ou negociação entre as partes envolvidas, de modo que, assim, os transportadores estivessem amparados acaso

tivessem que fazer valer o direito ao percebimento das quantias relativas às chamadas diárias
.” (Id. 95361017, pág.6)

Malgrado seu argumento, o §5o do art. 11 a Lei 11.442/2007 visa estabelecer o valor mínimo a ser cobrado por tonelada/hora, bem como o prazo máximo para carga e descarga do veículo.

Nesse contexto, ao analisar a cláusula 4.5,do contrato, verifico a existência de abusividade, por dois motivos: em primeiro lugar, por estabelecer valor menor do que o disposto em lei, em segundo lugar, porque estabeleceu lapso temporal de tolerância para carga e descarga maior do que o previsto em lei; no caso, estabeleceu 24 horas, quando a lei só permite 5 horas.

Em outras palavras, o referido §5o estabelece um limite de tolerância de cinco horas para carga ou descarga, contados da chegada do veículo do transportador no destino ou para carregamento. Já o § 8o apenas fixa o termo inicial para a contagem destas cinco horas de tolerância, para que possa incidir a penalidade prevista no parágrafo 5o, deste modo, por certo que somente são indenizados o que exceder as cinco horas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DEDUZIDA PELA TRANPORTADORA/MOTORISTA. 1. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELA RELATORA. PREPARO REALIZADO. CONHECIMENTO DO RECURSO. 2. MÉRITO. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
PAGAMENTO DAS DIÁRIAS/ESTADIAS AO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DEVE SER DO PERÍODO QUE EXCEDE AS CINCO HORAS DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDA NO §5o DA LEI N. 11.442/2007. INTELIGÊNCIA E INTERPRETAÇÃO DOS §§ 5o E 8o DO ARTIGO 11 DA A LEI N. 11.442/2007.
SENTENÇA MANTIDA. 3. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.NÃO OCORRÊNCIA. CONSEQUENCIAS PRÓPRAIS DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO TRANSPORTADOR. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS.CABIMENTO ANTE O DESPROVIMENTO DO RECURSO. ART. 85, §11o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12a C.Cível -
0019211-85.2016.8.16.0019
- Cascavel - Rel.:

Juíza Sandra Bauermann - J. 11.03.2019) (Destaquei)

Portanto, a r. sentença não merece reforma neste ponto.

A recorrente sustenta ainda que não foi cobrada a multa de 50% estipulada no contrato, mas sim que as partes entraram em acordo e foi cobrada multa de 22,6%.

Nesse particular, ao analisar a contestação apresentada pela Apelante, verifico que em nenhum momento a recorrente se utilizou da tese de que as partes entraram em acordo, portanto, como a tese acerca de eventual acordo não foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Com essas considerações o recurso de apelação interposto por Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.,

deve ser desprovido.

Os segundos apelantes, Rodorápido Transportes LTDA e Marko Logística Transportes Rodoviários LTDA, requerem a reforma da sentença argumentando que o valor fixado pelo magistrado de primeira instância a título de multa contratual ainda se mostra excessivo e deve ser reduzido, bem como para que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o valor da condenação.

Posteriormente peticionaram nos autos informando a desistência parcial do recurso, especificamente no que tange ao pleito de que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação (Id. 105606477).

Destarte o recurso interposto pelos segundos apelantes se limita ao pedido de redução do valor fixado a título de multa contratual pelo magistrado de primeira instância.

Acerca da multa, a sentença assim se pronunciou:

“[...] É flagrante o exagero da fixação em 50% sob o valor do frete realizado pela parte autora. Além de configurar ônus demasiado para a parte, tal cláusula se mantida, fere ainda os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico entre as prestações.

Posto isso, reduzo a penalidade estipulada no Contrato, cláusula 4.6. para 25% (vinte e cinco por cento), percentual que entendo razoável para o caso posto. [...]” (Id. 95361012, pág. 5)

Os recorrentes na inicial da ação pediram a redução da multa nos seguintes termos:

“[...] b) seja a presente ação julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE
, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais 4.5 e 5.6, para fixar o valor das diárias de acordo com a lei no montante de R$ 1.38 (um real e trinta e oito centavos) e condenar a Ré a pagar as autoras o montante de R$ 187.594,95 (cento e oitenta e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos),
bem como reduzir a multa aplicada pelo atraso no repasse das informações para o quantum de 10% (dez por cento) sobre o valor de cada frete apurado de forma individual
ou qualquer outro percentual que Vossa Excelência entenda como razoável
.
[...]” (Id. 95356979, pág. 11, destaquei)

Portanto, é de se reconhecer que inexiste interesse recursal aos recorrentes, porquanto é de clareza hialina que os recorrentes fizeram pedidos alternativos no que se refere à multa, e o magistrado de primeira instância julgou procedente o pleito de redução da multa no seu pedido alternativo, a saber: “qualquer outro percentual que Vossa Excelência entenda como razoável. [...]” (Id. 95356979, pág. 11)

Isso é assim porque
quando a parte
autora formula
pedidos alternativos,
o acolhimento de
qualquer deles importa procedência integral do pedido.

A propósito:

“[...] Na cumulação alternativa não há hierarquia entre os pedidos, que são excludentes entre si. O acolhimento de qualquer um deles satisfaz por completo a pretensão do autor, que não terá interesse em recorrer da decisão que escolheu uma dentre outras alternativas igualmente possíveis e satisfativas. [...]” (EREsp 616.918/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010)

Portanto, não há interesse recursal dos recorrentes Rodorápido Transportes LTDA e Marko Logística Transportes Rodoviários LTDA.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Rodorápido Transportes LTDA e Marko Logística Transportes Rodoviários LTDA.

Em razão do improvimento do recurso da parte ré majoro os honorários advocatícios
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021